Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705313-74.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KÁTIA FERREIRA GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA IRPF. MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA NÃO COMPREENDIDA NO ROL LEGAL. CEGUEIRA NÃO DEMONSTRADA. EVOLUÇÃO DO QUADRO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO GENÉRICO DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 1. A apelante-autora ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição do indébito, objetivando a declaração de isenção a título de Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuições Previdenciárias sobre a remuneração a título de aposentadoria junto à Polícia Civil do DF, pois teria um diagnóstico da “cegueira monocular”. 2. Cabia à autora-apelante o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, porém, a insuficiência de prova produzida impossibilita que se alcance qualquer conclusão quanto à efetiva existência do direito à isenção do tributo, recaindo sobre o demandante as consequências do não atendimento do respectivo ônus probatório. 3. No caso, a autora-apelante não foi considerada portadora de cegueira, o que impossibilita a pretensa isenção do tributo. 4. O Egégio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “Preclui o direito à produção de prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, ainda que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação" (AgInt nos EDcl no AREsp 1102079/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). 5. Deu-se parcial provimento à apelação somente para reduzir os honorários advocatícios. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, mesmo não existindo, na espécie, qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOÃO MARCOS FONSECA DE MELO, OAB/DF 26.323 (ID 30328356 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, quanto ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, §§ 2o, 3o, 6o e 8o, do CPC, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Determino que as publicações relativas à ora recorrida sejam feitas em nome do advogado JOÃO MARCOS FONSECA DE MELO, OAB/DF 26.323, cujo instrumento procuratório é visto no ID 22237838 - Pág. 1. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029